Tribunal: TJSP
Processo: 2076096-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado – Insurgência do executado - Descabimento – Executado que alega excesso de execução sem, contudo, apontar o valor que entende correto – Alegações genéricas, que não impugnam especificamente os cálculos realizados pela exequente - Rejeição da impugnação – Inteligência do art. 525,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado – Insurgência do executado - Descabimento – Executado que alega excesso de execução sem, contudo, apontar o valor que entende correto – Alegações genéricas, que não impugnam especificamente os cálculos realizados pela exequente - Rejeição da impugnação – Inteligência do art. 525, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.